Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017452-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.299.758-99 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.351.958-32 (AGRAVADO), ROGERIO GONCALVES FAVARO - CPF: 164.554.538-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – PEDIDOS CAUTELARES NÃO DEFERIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...) 4. É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Mostra-se viável o deferimento do pedido de justiça, quando demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente, não se podendo, à luz da Constituição Federal, obstar o acesso do peticionário à justiça
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por
ADRIANO GONÇALVES FÁVARO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos de Ação de Reconhecimento e Extinção de Sociedade de Fato nº 1000512- 21.2021.8.11.0107, proposta em desfavor de
MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO e ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO
,
indeferiu
os pedidos: para abstenção da prática de atos de disposição dos imóveis rurais que compõem a Fazenda Fávaro; de prestação de contas quanto à movimentação financeira e de madeira extraída da área; de depósito judicial de parte dos rendimentos dos imóveis em questão; bem como de ofícios requisitórios aos cartórios extrajudiciais, bancos e instituições financeiras e INDEA/MT; E, ainda, indeferiu o pedido de justiça gratuita

Em síntese, após demonstrar a tempestividade e cabimento do agravo, menciona que “(...) ajuizou em face dos Agravados a AÇÃO RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES, sob nº 1000512-21.2021.8.11.0107. Comprovando que Adriano Gonçalves Fávaro, Marcelo Alberto Gonçalves Fávaro e Rogério Gonçalves Fávaro, são filhos de José Fávaro e de Júlia Maria Gonçalves, os quais eram legítimos proprietários de três áreas rurais contíguas, totalizando 14.520 hectares, situadas dentro de uma área de 23.297,8960 hectares no Município de São José do Rio Claro – MT (Fazenda Renata), objeto da matrícula 25.520 do C.R.I. de Diamantino – MT”; que “(...) em 15/11/1994, as referidas áreas foram cedidas/permutadas com um imóvel rural composto por oito áreas contíguas (Fazenda Terra Rocha), então de propriedade de Orlindo Tedeschi e Maria Muraro Tedeschi, os quais, por ordem, conta e risco de José Fávaro e Júlia Maria, em 14/10/1997, lavraram escritura pública de compra e venda de sete dessas áreas em favor do Agravado Rogério Gonçalves Fávaro, sendo que, na ocasião, este foi representado por seu próprio genitor José Fávaro”; que “(...) Outorgaram escritura pública de compra e venda de 07 dessas 08 áreas contíguas, sendo as áreas representadas pelas matrículas: (i) área de terras com 4.207,0180 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, anteriormente objeto da matrícula n.º 7.740 do C.R.I. de Sinop-MT, depois objeto da matrícula n.º 16.963 do C.R.I de Sorriso-MT, hoje objeto da matrícula n.º 516 do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT; (ii) Lote n.º 04, localizado na Gleba Ronuro, com área de 1.058,7827 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.º 10.947 do C.R.I. de Sinop-MT, hoje objeto da matrícula n.º 897 do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT; (iii) área de terras denominada de “S/D”, com 511,6942 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.º 10.948 do C.R.I. de Sinop-MT, hoje objeto da matrícula n.º 899 do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT; (iv) área de terras denominada de “S/D”, com 976,8841 hectares, localizada no Município de VeraMT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.º 10.949 do C.R.I. de Sinop-MT; (v) área de terras denominada de “S/D”, com 992,3844 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova UbiratãMT, objeto da matrícula n.º 10.950 do C.R.I. de Sinop-MT; (vi) área de terras denominada de “S/D”, com 1.032,8154 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova UbiratãMT, objeto da matrícula n.º 10.951 do C.R.I. de Sinop-MT; e (vii) área de terras denominada de Lote n.º 01, situado na Gleba Ronuro, com área de 945,8848 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.º 10.952 do C.R.I. de Sinop-MT”. (ID. Num. 103586979 – pág. 5 e 6)

Consigna que a genitora do Agravante e dos Agravados, Sra. Júlia Maria Gonçalves, faleceu em 12/4/1999 e o genitor, José Fávaro, faleceu em 25/6/2000, não sendo aberto inventário, sendo que o Agravante e os Agravados entenderam por bem, na qualidade de únicos herdeiros, firmar a sociedade de fato, mantendo os imóveis rurais que compunha a Fazenda Terra Rocha, em nome do Agravado Rogério Gonçalves Fávaro, tendo em vista a sua fragilidade de saúde, a fim de protegê-lo.

Destaca que “(...) Em decorrência da sociedade de fato, o Agravado ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO, na data de 15/03/2001, outorgou em favor do Agravante e do Agravado MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO a procuração pública com plenos poderes para, dentre outros, gerir, administrar e alienar todos os bens que estavam registrados em seu nome, dentre os quais os imóveis rurais que compunham a FAZENDA TERRA ROCHA. Trata-se da procuração pública lavrada às páginas 255/256 do Livro 77 do 2º Tabelião de Notas de Tupi Paulista-SP, cujo teor adere ao presente Agravo de Instrumento (doc. Anexo). Urge, neste particular, um parêntese. Agravante e Agravados, de comum acordo entre si, alteraram o nome da FAZENDA TERRA ROCHA, que passou a ser denominada de FAZENDA FÁVARO.

Assevera que “(...) O Agravante, depois de ter sido vítima da tentativa de homicídio ocorrida na data de 12/09/2019 (fato comprovado na inicial), por requerer cuidados especiais, retornou para o Município de Dracena-SP. Eis, então, quando se iniciaram os problemas. O Agravado MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO passou a impedir, mediante grave ameaça, o retorno do Agravante para a FAZENDA FÁVARO. Passou a coagi-lo para vender a parte que lhe cabia da FAZENDA FÁVARO pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Proibiu-o de para lá retornar. Segue os links dos áudios em que o Agravado MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO pretende obrigar, com grave ameaça, o Agravante desistir de sua parte da FAZENDA FÁVARO, mediante pagamento de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para ser paga em 04 (quatro) parcelas de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)”.

Traz como razão do recurso o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, alegando que a “(...) decisão é totalmente contraditória, vez que reconhece de início a dificuldade financeira do Agravante, dizendo que os documentos apresentados pelo autor demonstram a dificuldade ora vivida, todavia, nega a concessão da assistência judiciária gratuita sob o argumento de que o agravante possui a propriedade de uma casa avaliada em quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). De logo, é imperioso ressaltar que o referido imóvel citado na decisão a quo é o único bem de sua família e o teto que hoje abriga a todos, não podendo dele dispor, de modo que não configura em nenhuma hipótese patrimônio disponível. Pondera-se que, conforme se extrai da Listagem de Débitos emitidos na data de 20/09/2021 pela Diretoria de Arrecadação, Tributação, Fiscalização e Julgamento, o imóvel ressaltado na r. Decisão soma atualmente uma dívida tributária no valor de R$ 261.296,40 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), valor esse relativo ao inadimplemento do IPTU do período de 1993 a 2021”. (ID. Num. 103586979 – pág. 13)

Afirma que “(...) Inclusive, sobre aludidos débitos, obviamente muito além das condições financeiras do Agravante, pende hoje processo executivo judicial de n° 1502936-41.2019.8.26.0168 movida pela Prefeitura Municipal de Dracena/SP, cujo inteiro teor se apresenta ora anexo. A dívida em comento perfaz praticamente 30% do valor do bem imóvel, que trata da CASA DE MORADIA DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE. E veja que tratando do abrigo da FAMÍLIA, seria ilógico o agravante NÃO PAGAR O IPTU acaso tivesse recursos financeiros, o que demonstra a imensa dificuldade financeira que está a passar o agravante. E registra-se, a dificuldade financeira é decorrente do ilícito praticado pelo REQUERIDO, que é IRMÃO DO AGRAVANTE, inclusive SOFRENTO ATENTADO CONTRA SUA VIDA!”. (ID. Num. 103586979 – pág. 14)

Argumenta que diante do cenário apresentado, o Agravante ficou sem renda, sem meios de sobrevivência, e atualmente sobrevive como autônomo – motorista de aplicativo UBER, o que lhe possibilita apenas pagar sua alimentação e gastos básicos.

Frisa que “(...)desde o início do tramite do citado processo, em meados de junho/2020, vem suportando de forma constante tentativas de bloqueio de ativos financeiros que, ante sua efetiva condição financeira claramente vem se mostrando inexitosa, não sendo possível auferir qualquer valor suficiente a arcar com tamanha dívida. Paralelo a isso, a empresa Vip Z3 Rodeio Show LTDA, que era utilizada na prestação de serviços de rodeio, está sem atividade há quase 02 anos, desde que foi afastado por seu irmão dos negócios. Primeiro em razão da tentativa de homicídio, ainda em razão da pandemia e depois ainda em razão da ausência de animais. Desde que o Agravante sofreu tentativa de homicídio, vem sobrevivendo às custas dos trabalhos como UBER com ajuda de sua esposa que tem ganhos também como autônoma como cabelereira”. (ID. Num. 103586979 – pág. 15).

Aponta que desde 2019, ano em que sofreu a tentativa de homicídio, foi proibido de retornar à fazenda, vem acumulando dívidas, e encontra-se em sérias dificuldades para manter o pagamento das despesas básicas, sendo privado de auferir renda da fazenda, que é objeto da demanda judicial; e, ainda que (...) Tamanha a dificuldade financeira do Agravante, que desde o ano de 2019 vem fazendo constantes renegociações das mensalidades da faculdade de sua filha Isabella Souza Fávaro, acadêmica de Odontologia.

Sustenta que foi demonstrada a hipossuficiência financeira, que aliada à declaração de insuficiência de recursos, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça, mesmo que o valor da causa alcance R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), fato que demonstra que as custas não serão inferiores a R$ 107.895,00, mostrando-se “(...) irrazoável acreditar que uma família cuja única renda advém da singela atividade de motorista de aplicativo e de cabelereira possua à disposição mais de cem mil reais para pagamento das custas judiciais”. (ID. Num. 103586979 – pág. 22).

Requer a concessão do efeito ativo/suspensivo ao presente agravo, a fim de que o processo aguarde a solução deste recurso, determinando-se o prosseguimento da ação com a concessão da justiça gratuita, bem como análise do pleito de antecipação de tutela recursal.

No mérito, pede o provimento a fim de determinar que:

“(...) B.1. Os Agravados se abstenham de praticar qualquer ato de disposição envolvendo qualquer dos imóveis rurais que compõe a FAZENDA FÁVARO; B.2. Sejam imediatamente notificados os cartórios de Nova Ubiratã-MT e Sinop-MT para que, caso tenha iniciado qualquer procedimento de troca de titularidade dessas matrículas, seja imediatamente interrompidos; B.3. Sejam, a fim de proteger o patrimônio do Agravante (não ser dilacerado com as vendas de todas as madeiras), compelidos os Agravados a prestarem contas mensalmente em juízo de todas as cargas de madeira que estão sendo extraídas da FAZENDA FAVARO, bem como toda movimentação financeira dela decorrente, ou que, de qualquer sorte, esteja ligada à exploração econômica da FAZENDA FÁVARO, e que 1/3 (parte que está em discussão nessa demanda judicial), seja depositado em juízo; B.4. seja oficiado o Banco do Brasil e a Cooperativa Sicred, para que ambos informem nos autos as movimentações dos últimos dois anos em nome dos requeridos: - MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO, Cédula de Identidade R.G. n.º 18.736.630 – SSP/SP, CPF/MF n.º 080.351.958-32, e ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO, Cédula de Identidade R.G. n.º 18.736.544 – SSP/SP, CPF/MF n.º 164.554.538-59”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foi acostada a manifestação dos Agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada em sede de cognição sumária,
pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos de Ação de Reconhecimento e Extinção de Sociedade de Fato nº 1000512- 21.2021.8.11.0107, proposta em desfavor de
MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO e ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO
,
indeferiu
os pedidos: para abstenção da prática de atos de disposição dos imóveis rurais que compõem a Fazenda Fávaro; de prestação de contas quanto à movimentação financeira e de madeira extraída da área; de depósito judicial de parte dos rendimentos dos imóveis em questão; bem como de ofícios requisitórios aos cartórios extrajudiciais, bancos e instituições financeiras e INDEA/MT; E, ainda, indeferiu o pedido de justiça gratuita

Pois bem.

Como é notório, o objeto do agravo de instrumento é limitado à decisão combatida, que no caso consiste em viabilidade de deferimento liminar no primeiro grau, não se podendo, portanto, adentrar ao mérito – questão de fundo da ação – sobretudo quando não houve a apreciação de tais argumentos, alegações e provas, pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Dentro desse contexto, não há como, em sede recursal, antecipar-se à instrução que deverá ocorrer no Juízo singular, sob pena de supressão de instância, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque o Magistrado expôs claramente a necessidade de dilação probatória. Vejamos:

“(...)
especificamente quanto à tutela cautelar de averbação premonitória, os documentos que escoltam a inicial conferem probabilidade ao direito alegado pelo requerente. De fato, há prova documental do registro das áreas litigiosas em nome do corequerido Rogério Fávaro, bem como da existência de possível sociedade de fato entre os irmãos litigantes ADRIANO, MARCELO e ROGÉRIO, firmada, inclusive por escrito, através de “contrato de sociedade entre irmãos”.

Ademais, há farta documentação que evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, que os irmãos exerciam administração conjunta quanto aos negócios da família.

Por outro lado, não há prova pré-constituída mínima de que o autor esteja sendo impedido de frequentar a área litigiosa ou de que esteja sendo coagido e/ou ameaçado a alienar sua eventual quota-parte na área em litígio. Os áudios colacionados ao feito encontram-se editados e/ou cortados e, por si sós, são insuficientes a identificar quem são seus interlocutores, bem como a quais negócios eles se referem.

Também não há prova mínima de que os requeridos estejam exercendo má administração da área litigiosa ou que estejam dissipando e/ou ocultando bens maliciosamente em detrimento do autor, fatos que demandam dilação probatória e formação de contraditório.

Feitas tais ponderações, e com o fito de se evitar prejuízos às partes ou a terceiros de boa-fé
, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar
tão somente para determinar a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas imobiliárias n.º 516, 897 e 899 do C.R.I. de Nova Ubiratã/MT, e n.º 10.949, 10.950, 10.951 e 10.952 do C.R.I. de Sinop/MT, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15 c.c. art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos. Para tanto, oficie-se aos serviços imobiliários, observando-se os requisitos elencados no art. 56 da Lei 13.097/15.

Lado outro,
indefiro
os pedidos: para abstenção da prática de atos de disposição dos imóveis rurais que compõem a Fazenda Fávaro; de prestação de contas quanto à movimentação financeira e de madeira extraída da área; de depósito judicial de parte dos rendimentos dos imóveis em questão; bem como de ofícios requisitórios aos cartórios extrajudiciais, bancos e instituições financeiras e INDEA/MT.

II – da justiça gratuita.

Em linhas gerais, pleiteia o autor a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais e despesas do processo ou, subsidiariamente, pelo pagamento destas ao final da demanda.

Como se sabe, a gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar com as verbas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família. Vale destacar que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é meramente relativa, cabendo ao juiz, em cada caso concreto, o exame das condições para concessão do benefício.

No caso em tela, em que pese os documentos apresentados pelo autor demonstrarem possível dificuldade financeira no momento atual, é cristalino que possui razoável patrimônio, o que permite concluir possuir condições de suportar o ônus financeiro desta lide. Conforme se nota em Id’s 64626432 e 64627019, o autor é proprietário de imóvel urbano na cidade de Dracena/SP (matrícula 7.939 do C.R.I. de Dracena/SP), o qual foi recentemente avaliado pela Justiça do Trabalho de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Além disso, é sócio de sociedade limitada denominada “Vip 3Z Rodeio Show Ltda.” (Id 64626429) e possui, em tese, empresa madeireira instalada no município de Dracena/SP, conforme informações constantes da própria inicial.

Sendo assim,
indefiro a gratuidade judiciária
ao autor e DETERMINO sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito”.

No mesmo sentido estão os julgados deste Tribunal, inclusive sob minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo comprovação da posse anterior não é possível deferir a tutela consistente na reintegração de posse. 2. No caso dos autos a parte Agravante tenta comprovar a posse com contrato de arrendamento de imóvel que possui denominação a área diversa daquele que se pretende a reintegração de posse. 3. Se o juízo "a quo" indefere um pedido liminar por falta de provas, então a parte, ao recorrer, não pode juntar documentos novos e inéditos diretamente em segundo grau. Os documentos novos devem ser submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau.
4. É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.
(N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
–
negritei.

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA – AFASTAMENTO DO CÔNJUGE DO LAR – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AMPARAR UMA DECISÃO CONCESSIVA – MEDIDA EXTREMA –INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAR A SUA NECESSIDADE –
DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
. O afastamento compulsório do lar conjugal caracteriza-se como medida extrema e seu deferimento deve ser baseado em provas inequívocas. Quando o conjunto probatório demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, descabe a concessão da medida em sede de agravo de instrumento, sendo necessária maior dilação probatória. Não há que se falar em análise pelo tribunal ad quem de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1000951-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) –
destaquei.

Assim, havendo necessidade de dilação probatória a ser efetivada no Juízo “a quo”, e não havendo questão de ordem pública a ser aferida, tenho que apenas o pedido de concessão de justiça gratuita em favor do Agravante deve ser acolhido, pois há elementos que indicam que ele é hipossuficiente financeiramente.

Com esse viés, repiso os fundamentos lançados quando da apreciação do pleito liminar, atinente à concessão da mencionada benesse:

“(...)
filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos (basicamente extrato bancário, demonstração de ocupação como motorista de aplicativo – UBER – e demonstração de dívidas) dão credibilidade à declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas do processo, ainda que o valor da causa seja milionário, sobretudo porque se discute justamente a eventual usurpação de sociedade de fato firmada entre os litigantes, em face da herança (Fazenda) deixada pelos genitores dos litigantes.

Assim, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e
probabilidade do direito, no que se refere à gratuidade da justiça”.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo apenas para que seja concedido ao Autor/Agravante o benefício da justiça gratuita, mantendo-se inalterados os demais tópicos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022